Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial em ação ordinária ajuizada para cessar publicidade alegadamente enganosa e obter indenização por desvio produtivo do consumidor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo agravado poderia declinar, de ofício, da competência territorial em ação fundada em relação de consumo, considerada a prerrogativa do consumidor e a natureza relativa da competência.
III. Razões de Decidir
3. As controvérsias surgem de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A norma consumerista assegura ao consumidor a faculdade de escolher o foro mais conveniente, nos termos dos artigos 6o, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A competência territorial, sendo relativa, não pode ser modificada sem provocação da parte interessada, nos termos dos artigos 43, 64, §1o, e 65 do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio das Súmulas 33 e 23, respectivamente, veda o declínio de ofício da competência territorial em ações propostas por consumidor.
7. A parte agravada é pessoa jurídica com sede no Distrito Federal, razão pela qual é cabível a fixação da competência em Brasília/DF.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, arts. 43, 64, §1o, e 65.
Jurisprudência elevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1926345, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 23/09/2024.